Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-84.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002487-84.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), GRACIELY LOPES DE SOUZA - CPF: 047.679.051-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), K. D. S. F. - CPF: 067.637.161-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – REJEITADA - PEDIDO DE JULGAMENTO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – IGUALDADE PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso, por suposta ausência dos documentos obrigatórios enumerados nos incisos I e II do artigo 1.017 do CPC, quando se trata de processo eletrônico.

O diploma processual atual explicita diversos princípios constitucionais, na linha do chamado Direito Processual Constitucional, como se percebe da redação do artigo 7o do CPC de 2015:
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

O referido dispositivo consagra, no plano infraconstitucional, o princípio da igualdade processual (paridade de armas).

O STJ decidiu que "
a parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes
" (AgRg no Ag 1395385/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Graciely Lopes de Souza e Kamyla de Souza Ferreira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 5225-56.2012.811.0015 “
conferiu profícuo prosseguimento ao feito, requerendo ao final o que entender de direito
”.

As agravantes alegam que a decisão interlocutória erroneamente deixou de designar a audiência de instrução e julgamento, sobretudo diante da evidente afronta aos princípios constitucionais do direito regular de ação e duração razoável do processo, haja vista que, o processo tramita desde 2012, sem que fosse proferida sentença com resolução de mérito.

Acerca deste aspecto mencionam que não há nada que impeça o juízo de marcar a audiência de instrução e julgamento e assim, sentenciar o feito, pois, tratando-se de morte de detento que estava sob a responsabilidade do Estado, é desnecessário aguardar a conclusão do inquérito policial para proferir a sentença.

Afirma que o magistrado se recusa a determinar o prosseguimento da ação, imputando a parte agravante o dever de comprovar fatos que, não é de seu ônus comprovar, porquanto não interferem na esfera de responsabilização cível do Estado agravado.

Assim, buscam a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine ao juízo de primeira instância a realização da audiência de instrução e julgamento e consequência prolação de sentença, vez que, os documentos existentes no processo são suficientes para a prestação jurisdicional requerida.

A tutela recursal foi deferida pela relatoria (ID 186504).

A parte Agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 258284).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 290469).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020